Tribunal: TCU
Processo: 024.206/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901112025, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: Aquisição de 222 mesas cirúrgicas destinadas à assistência hospitalar.)

Inteiro teor:
Acórdão 436/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 169, incisos II e V, 234, § 2o, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria, e determinar o arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao representante e ao Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.206/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Logística em Saúde - MS. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernando Barretti (64066/OAB-RS). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.